Tribunal: TJMT
Processo: 1024030-90.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024030-90.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISON ALEX SILVA SANTOS - CPF: 061.698.191-03 (APELANTE), JOAO VITOR BARBOSA DA CRUZ - CPF: 070.087.001-64 (APELANTE), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA MOREIRA DA SILVA - CPF: 005.556.951-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA LEITE DA SILVA - CPF: 885.208.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO LARA DE FREITAS - CPF: 772.545.031-91 (VÍTIMA), ELIENE ROSA MACHADO AMANCIO - CPF: 011.767.121-52 (VÍTIMA), FABIO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 627.854.351-68 (VÍTIMA), JOSEMAR CAMILO DE SOUZA - CPF: 702.395.681-68 (VÍTIMA), LADIA ROSSINI PARREIRA REDUA - CPF: 041.804.019-24 (VÍTIMA), LILIANE APARECIDA NASCIMENTO - CPF: 691.287.821-00 (VÍTIMA), MARCOS DIAS CARDOSO - CPF: 936.790.681-15 (VÍTIMA), OZIAS FERNANDO FERRON LEBRAO - CPF: 007.681.271-57 (VÍTIMA), RAFAEL DELINSKI GIMENO REDUA - CPF: 041.646.689-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1024030-90.2023.8.11.0003

APELANTE: ALISON ALEX SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES E QUALIFICADOS COMETIDOS NO PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS FATOS 3,5 E 7 – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO – APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU – CONFISSÃO NA FASE EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL QUANTO A UM DELES – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE ENTRE TODAS AS CONDUTAS – INVIABILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS – AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIO – HABITUALIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 155, § 1o DO CÓDIGO PENAL – INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO ILÍCITO – TEMA REPETITIVO N. 1087/STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A absolvição é inviável quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu os crimes de furto descritos nos fatos 3, 5 e 7 da denúncia.

“
A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal”
(TJ/MT, N.U 0003995-72.2020.8.11.0055).

Não há falar em continuidade delitiva quando o conjunto probatório amealhado demonstra que os crimes foram cometidos de forma autônoma, sem ligação entre eles, e decorrem da habitualidade criminosa do agente.

“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)” -
Tema Repetitivo n. 1087 do Superior Tribunal de Justiça.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1024030-90.2023.8.11.0003

APELANTE: ALISON ALEX SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alison Alex Silva Santos, contra sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, por infração
155, § 1o, e § 4o, inciso I, do Código Penal (FATO1); artigo 155, § 1o e § 4o I, do Código Penal, por duas vezes (FATO 02); artigo 155, do Código Penal (FATO 03); artigo 155, § 1o e § 4o, inciso I do CP, por duas vezes (FATO 05), artigo 155, § 1o e § 4o, inciso II, do Código Penal, por duas vezes (FATO 06 ) e artigo 155, § 1o, do Código Penal, c/c o art. 28 da Lei n. 11.343/06 (FATO 07) (furtos simples e qualificados, praticados no período de repouso noturno).

Em suas razões assevera que: 1) deve ser absolvido dos fatos 3, 5 e 7, por falta de provas; 2) “
deve ser reconhecido o artigo 71 do Código Penal aos demais fatos, afastando-se o concurso material de penas
”; 3) é caso de “
aplicação do entendimento da Terceira Seção do STJ para afastar a majorante do repouso noturno, redimensionando-se a pena imposta ao recorrente
”
(
Id.
199919281 - pág. 1-13
).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo “
pa
rcial provimento

do recurso de apelação [...] unicamente para afastar a majorante do repouso noturno nos Fatos 1, 2, 5 e 6, readequando-se a pena aplicada ao réu, mantendo-se no restante os demais termos da r. sentença
” (
Id.
199919283 - pág. 1-13
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina no mesmo sentido (Id.
205596172 - pág. 1-8
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1024030-90.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu 7 (sete) crimes de furto e o de posse de entorpecentes para consumo (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), em razão dos seguintes fatos delitivos:

1o FATO:

Segundo restou apurado, no dia 20/07/2023, por volta das 00:50h, em horário de repouso noturno, na residência localizada na Av. Osvaldo Cruz, no 1057, Bairro Vila Mariana, em Rondonópolis, o denunciado ALISON mediante rompimento do portão de entrada da casa furtou para si ou para outrem um televisor 50 polegadas marca LG, uma caixa de som e o veículo TOYOTA/COROLLA, 2018/2019, cor branca, placa BCJ4D94, cujos bens foram avaliados em R$ 110.200,00, em prejuízo da vítima Marcos Dias Cardoso.

Após a subtração dos materiais e comunicação dos fatos à polícia, logrou-se êxito na localização do veículo prisão do denunciado no dia 01/08/2023 o qual estava na posse dos materiais furtados em sua residência, sendo reconhecidos e recuperados de forma parcial pela vítima.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 1o, § 4o I, do Código Penal.

2o FATO:

No dia 23/07/2023, por volta das 01:30 h, em horário de repouso noturno, na residência localizada na Rua Alameda das Orquídeas, no 583, Bairro Vila Adriana, em Rondonópolis, o denunciado ALISON mediante rompimento do portão de entrada da casa furtou para si ou para outrem uma televisão da marca Samsung 55", um aparelho celular IPHONE 6, um veículo CRETA de cor azul placa OAW8G93, uma carteira contendo cartões bancários e convênios médicos, e outra carteira contendo aproximadamente R$ 200,00 e, um Pen Drive que estavam no interior do veículo, bens avaliados em R$ 96.170,00, em prejuízo das vítimas Rafael Delinski Gimeno Rédua e Ladia Rossini Parreira Redua.

Após a subtração dos materiais e comunicação dos fatos à polícia, logrou-se êxito na localização do veículo próximo do Hotel Ibis e na prisão do denunciado no dia 01/08/2023, o qual estava na posse dos materiais furtados em sua residência, sendo reconhecidos e recuperados em parte pelas vítimas.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 1o, § 4o I, do Código Penal, por duas vezes.

3o FATO:

No dia 28/07/2023, por volta das 06:00 h, na residência localizada na Rua João Belmonte, no 1272, Projeto João de Barro, em Rondonópolis, o denunciado ALISON furtou para si ou para outrem uma Smart TV da marca Samsung 32", um vídeo portátil com jogos inclusos de pendrive com dois controles, e a carteira da vítima, contendo documento de identidade, carteira nacional de habilitação, título de eleitor, cartão do sus, três cartões de crédito, sendo dois cartões do banco BRADESCO e um cartão do banco SICREDI, documento de identidade, cartão de CPF, um relógio de cor prata marca Fossil e cartão do SUS do filho, bens avaliados em R$ 3.570,00, em prejuízo da vítima Eliene Rosa Machado.

Após a subtração dos materiais e comunicação dos fatos à polícia, logrou-se êxito na prisão do denunciado no dia 01/08/2023 o qual estava na posse dos materiais furtados em sua residência, sendo reconhecidos e recuperados de forma parcial pela vítima.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, do Código Penal.

4o FATO:

De acordo com o inquérito policial, no dia 30/07/2023, por volta das 09:00h, na residência localizada na Av. Dom Osório, Bairro Santa Cruz, em Rondonópolis, o denunciado ALISON mediante rompimento do portão de entrada e depois da janela da casa furtou para si ou para outrem um Notebook STI de cor preta, um celular da marca Motorola Modelo G10 Cor Preta, um cortador de grama de cor verde e um celular marca Motorola Modelo G09 Play Ede Cor Azul Turquesa, em prejuízo da vítima Fernando José Mastelaro.

Após a subtração dos materiais e comunicação dos fatos à polícia, logrou-se êxito na prisão do denunciado no dia 01/08/2023 o qual estava na posse de materiais furtados em sua residência, contudo, não foram recuperados pela vítima.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 4o I, do Código Penal.

5o FATO:

Em 31/07/2023, em horário de repouso noturno, primeiramente na residência de Ozias Fernando Ferron Lebrão localizada na Rua Sergipe no 77, Bairro Jardim Assunção, em Rondonópolis, o denunciado ALISON mediante rompimento do portão de entrada da casa subtraiu para si uma motocicleta Honda/Fan 125, de cor vermelha, placa NPP-2387, avaliada em R$ 11.000,00 e se dirigiu até a casa localizada na Rua Darci Degasperi, no 1560, Parque Residencial Buriti, em Rondonópolis, tendo subtraído para si ou para outrem uma camionete Amarok de cor branca placa ONM7F59, 03 celulares, sendo 02 Celulares Samsung de Cor Preta e 01 de Cor Branca, 01(um) unidade(s) Perfume Zaad do o Boticário, 02(dois) unidade(s) Whisky, Sendo Um da Marca Black Label de 3 Litros e Um da Marca Royal Salute, 01(um) unidade(s) Microondas Midea, de Cor Cinza, 01(um) unidade(s) Óculos de Sol, 01(um) unidade(s) Pendrive, 01(um) unidade(s) Miniatura de Cachaça, 01(um) unidade(s) Cabelos (aplique) e (dois) unidade(s) Canivetes e 01(um) unidade(s) Televisor LG de 55 Polegadas, avaliados em R$ 124.160,00, em prejuízo da vítima Divino Lara de Freitas.

Após a subtração dos materiais e comunicação dos fatos à polícia, logrou-se na localização da moto pertencente a Ozias em frente a casa de Divino e a camionete foi localizada devido a um acidente envolvendo a AMAROK de cor branca conduzida por JOÃO VITOR BARBOSA DA CRUZ, com um veículo GOL em que duas crianças foram vítimas fatais, além do êxito na prisão do denunciado no dia 01/08/2023, o qual estava na posse do material furtado em sua residência, sendo reconhecido e recuperado em parte pela vítima Divino.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 1o, § 4o, I do CP, por duas vezes.

6o FATO:

Em 01/08/2023, por volta das 02:00 h, em horário de repouso noturno na residência localizada na Rua B, no 407, Jardim Residencial São José, em Rondonópolis, o denunciado ALISON mediante escalada do murro da casa subtraiu para si ou para outrem um veículo VW Spacefox Sport GII, cor preto, ano/modelo 2011/2011, placa NJM-9382, uma TV da marca LG de 43 polegadas, uma TV da marca AOC de 32 polegadas, dois controles de TV uma carteira contendo cartão do banco Nubank, Cartão de Saúde, CNH, CRLV do veículo e nome de Fábio Vieira de Souza, frasco de perfume da Avon, os quais estavam dentro do veículo, sendo avaliados em R$ 39.870,00 em prejuízo das vítimas Liliane Aparecida Nascimento e Fabio Vieira de Souza.

Após a subtração dos materiais e comunicação dos fatos à polícia, logrou-se êxito na localização do veículo e na prisão do denunciado no dia 01/08/2023 o qual estava na posse dos materiais furtados em sua residência, sendo reconhecidos e recuperados de forma parcial pela vítima.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 1o, § 4o II, do Código Penal, por duas vezes.

7o FATO:

No dia 01/08/2023, próximo das 03:50h, em horário de repouso noturno, na residência localizada na Rua Rafael Arcanjo Ribeiro, no 269, Bairro Vila Aurora II, em Rondonópolis o denunciado ALISON furtou para si ou para outrem uma TV LG de 43 polegadas, 01 Chromecast, avaliados em R$ 1.600,00, mais R$ 200,00 que estava na carteira da vítima, em prejuízo de Josemar Camilo de Souza.

Os policiais receberam informações sobre a ocorrência de vários furtos e já sabiam dos crimes realizados com o mesmo “modus operandi” tendo logrado êxito em prender o denunciado após visualizar o suspeito no Bairro Vila Cardoso fumando maconha e usando tornozeleira eletrônica. O suspeito possuía as mesmas características físicas do criminoso que furtou um Corolla na região da Vila Operária.

Após a abordagem o denunciado permitiu a entrada dos policiais em sua residência e no seu quarto foi localizado um microondas, 4 TVs, 06 celulares, diversos cartões de crédito, perfumes entre outros objetos. Entre os objetos recuperados estavam o CRLV e a chave de um veículo furtado na última madrugada, placa NJM9382, relacionado no BO no 2023.213933, diversos documentos da vítima do BO no 2023.204669, entre outros objetos furtados relacionados nos 07 fatos acima.

A televisão e o “Chromecast” foram restituídos para a vítima Josemar.

O suspeito afirmou que fez diversos furtos a residências na cidade de Rondonópolis e que procurava por residências com facilidade de entrar pelo portão, abandonava no local a bicicleta ou a moto e saia com o veículo e diversos objetos da vítima no seu interior. Na sequência, levava os produtos furtados para guardar no seu quarto e abandonava os veículos nos bairros próximos ou repassava para um terceiro dar destino.

Quanto ao investigado JOÃO VITOR BARBOSA DA CRUZ ressalta-se que a apuração do crime de receptação do veículo AMAROK e do crime de trânsito com vítimas fatais estão sendo apurados no APFD 131.3.2023.11998 - PJE n. 1022401-81.2023.8.11.0003.

Desta forma, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 1o, do Código Penal.

Além disso, constatou-se que o réu portava porção de substância entorpecente análoga à maconha para consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Pericial Criminal no 511.3.10.9151.2023.130136-A01, acostado no Id. 125767637.

Por fim, das informações extraídas dos antecedentes criminais constata-se que o suspeito registra condenação conforme se observa do executivo de pena no 0002131-06.2019.8.11.0064 em trâmite na 4a Vara Criminal de Rondonópolis, o que deverá ser considerando quando da fixação da pena. [...]
(Id. 199919195 - Pág. 1- 6).

A ação penal foi julgada parcialmente procedente e o réu absolvido quanto ao fato 4 (Id.
199919269 - pág. 7).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, o IPC Lauro Evaner Correa descreveu a investigação conforme transcrito:

Que em continuidade às diligências referentes ao Boletim de O
corrência 2023.213876, esta equipe, durante as investigações, na busca de um dos suspeitos de terem cometido diversos furtos à residências nesta cidade, direcionamos as diligências para a região onde foi recuperado veículos nas últimas semanas; Que avistamos um indivíduo com características semelhantes ao do furto que ocorreu na região da Vila Operária, onde o suspeito furtou um veículo Corolla, TV e celular da vítima, em frente a uma residência, no bairro Vila Cardoso; Que o mesmo estava fumando maconha e fazia uso de tornozeleira;
Que este nos autorizou a entrar na sua residência e no seu quarto foi localizado um microondas, 4 TVS, 06 celulares, diversos cartões de crédito, perfumes entre outros objetos; que entre os objetos recuperados estavam o CRLV e a chave de um veículo furtado na última madrugada, placa NJM 9382, BO 2023.213933, diversos documentos da vítima do BO 2023.204669;
Que
o suspeito afirmou que fez diversos furtos à residências na cidade de Rondonópolis e que saia durante a noite andando, furtava uma bicicleta ou uma moto que encontrava na rua para deslocar para bairros mais longe; Que procurava por residências com facilidade de entrar pelo portão, abandonava no local a bicicleta ou a moto e saia com o veículo e diversos objetos da vítima no seu interior
; Que na sequência, levava os produtos furtados para guardar no seu quarto e abandonava os veículos nos bairros próximos ou repassava para um terceiro dar destino
; Que o suspeito afirmou que na data de 31/07, furtou uma motocicleta Titan vermelha, placa NPP 2387, na região central da cidade, que a utilizou para deslocar a procura de uma residência para furtar
;
Que que as casas são escolhidas aleatoriamente, que no Buritis entrou em uma residência, onde furtou uma Amarok e diversos objetos da casa; Que no local deixou a motocicleta

e a chave de um veículo Creta, que havia furtado há alguns dias atrás, BO 2023.204669;

Que deixou as TVS, microondas, celulares, bebidas, perfumes, óculos e os demais objetos no seu quarto
e foi entregar a Amarok para a pessoa de João Vitor; Que este o esperava nas proximidades do shopping; João Vitor estava acompanhado de um comparas de olho puxado, que não soube dizer o nome;
Que o suspeito também afirmou que furtou o veículo Corolla na Vila Operária e deixou a bicicleta que utilizou para deslocar até lá na casa da vítima
; Que o Corolla foi abandonado próximo ao Hotel Ibis e que os demais produtos levados da vítima foram vendidos; Que o suspeito e os objetos apreendidos foram levados à delegacia para as devidas providências [...]
(Id. 199918659 - pág. 1-2)

O depoimento de Fabiana Moreira da Silva foi no mesmo sentido (Id.
199918661 - pág. 1-2).

Em relação ao fato 5, Ozias Fernando Ferron Lebrão relatou:

Que na madrugada do dia 31.07.2023, estava dormindo juntamente com sua esposa e filhos em seu quarto; Que pela manhã, sua sogra chamou pela esposa do declarante perguntando se o declarantes estava em casa ou tinha ido para a região do Campo Limpo;
Que sua esposa informou que estava em casa, eis que a sogra perguntou pela motocicleta do declarante, uma HONDA FAN 125, de cor vermelha, Placa NPP-2387; Que imediatamente a esposa do declarante chamou-o informando que a motocicleta fora furtada
; Que ligou para a polícia militar o ocorrido, onde a atendente já lhe perguntou se a motocicleta do declarante era uma HONDA FAN, de cor vermelha, placa NPP-2387, respondido positivamente pelo declarante; Que atendente disse que uma viatura estava a caminho da residência do declarante; Que o autor ou autores do furto deixaram uma luva de pano e uma chave de um veículo HYUNDAI; Que os policiais militares compareceram na residência do declarante e fotografaram a luva e a chave;
Que os policiais orientaram o declarante a comparecer no plantão da primeira delegacia de polícia, que a sua motocicleta fora localizada e estava na delegacia para restituição ao declarante
e solicitaram que o declarante entregasse a chave do veículo HYUNDAI no plantão da polícia civil [...]
(Id. 199918662 - pág. 7-8).

Divino Lara de Freitas – proprietário da residência onde a motocicleta de Ozias foi localizada – declarou:

Que
na madrugada de domingo (30.07.2023) para segunda-feira (31.07.2023), por volta das 03h:40min, estava dormindo juntamente com a sua esposa no quarto de hóspedes, quando repentinamente acordou com o barulho de funcionamento de sua camionete que estava na garagem;
Que foi verificar o que estava acontecendo, momento em que abriu a persiana da janela e se deparou com um indivíduo de cor parda, cabelos curtos e lábios carnudos, sentado no banco do motorista; Que o indivíduo, ao visualizar o declarante, empreendeu fuga na camionete;
Que o declarante foi tentar sair, mas a porta estava trancada;
Que deu a volta pela cozinha e ao chegar deparou-se com a motocicleta HONDA TITAN de cor vermelha, Placa NPP-2397, na calçada, provavelmente do indivíduo
; Que pegou a motocicleta e saiu em busca de pistas do indivíduo; Que percorreu alguns bairros, porém, não encontrou vestígios do indivíduo com seu veículo; Que retornou à sua residência e sua esposa já tinha ligado para a polícia militar; Que rapidamente os policiais compareceram na residência e começaram as diligências a procura da camionete;
Que a motocicleta foi apreendida pelos policiais
; Que em seguida, o declarante juntamente com sua filha saíram em busca de filmagens nas residências vizinhas; Que não conseguiram imagens da camionete;
Que na data de ontem, teve conhecimento de um acidente envolvendo uma camionete AMAROK, de cor branca, com um veículo GOL, de cor branca; Que através da placa da camionete envolvida no acidente, constataram que se tratava da camionete furtada do declarante
; Que foram subtraídos, além da camionete, 03 celulares, sendo 02 Celulares Samsung de Cor Preta e 01 de Cor Branca, 01(um) unidade(s) Perfume Zaad do o Boticário, 02(dois) unidade(s) Whisky, Sendo Um da Marca Black Label de 3 Litros e Um da Marca Royal Salute, 01(um) unidade(s) Microondas Midea, de Cor Cinza, 01(um) unidade(s) Óculos de Sol, 01(um) unidade(s) Pendrive, 01(um) unidade(s) Miniatura de Cachaça, 01(um) unidade(s) Cabelos (aplique) e (dois) unidade(s) Canivetes e 01(um) unidade(s) Televisor LG de 55 Polegadas [...]
(Id. 199918662 - pág. 1-2).

Este é o relato de Josemar Camilo de Souza – vítima do fato 7:

Que na madrugada do dia 01.08.2023,estava dormindo, quando sua filha acordou para ser amamentada, por volta das 03h:50min, instante em que sua esposa ouviu um barulho vindo da sala; Que quando o declarante saiu do quarto em direção à sala, verificou que a televisão não estava na parede e a sala estava revirada;
Que quando saiu para a garagem, visualizou um indivíduo no interior de um veículo VOLKSWAGEN SPACE FOX, de cor preta;
Que acionou a Polícia Militar; Que chegou uma viatura da Polícia militar, onde os policiais militares começaram a empreender diligências; Que os policiais não registraram boletim de ocorrência;
Que subtraíram um televisor LG de 43 polegadas, 01 Chromecast, e o valor de R$200,00 acondicionados em sua carteira
[...]
(Id. 199918679 - pág. 1-2).

Eliene Rosa Machado Amâncio expos o furto (fato 3) nos seguintes termos:

Que
na madrugada do dia 28/07/2023, a declarante, seu esposo e filho de oito anos, estavam dormindo, acordando por volta das 05:00 horas da manhã, momento em que perceberam que sua residência havia sido furtada
; Que não ouviram nenhum barulho; Que o suspeito entrou pelo portão da frente da casa, destravou o portão eletrônico, o carro da declarante estava aberto, com as chaves de casa dentro, e o indivíduo usou as chaves para ter acesso da residência, portanto não houve arrombamento;
Que foi furtado uma televisão da marca Philips 40 polegadas, um vídeo game portátil com jogos inclusos de pendrive com dois controles, uma carteira de cor preta, marca Santa Lola, contendo seu documentos pessoais, de identidade (RG), sua carteira nacional de habilitação (CNH), seu título de eleitor, seu cartão do SUS, três cartões de crédito, sendo dois cartões do Banco Bradesco e um cartão do Banco Sicredi em nome da comunicante, documento de identidade, comprovante de pessoa física (CPF) e cartão do SUS do filho da comunicante, Raul Machado Amâncio, um controle remoto Philips, um relógio de pulso feminino marca Fossil; Que esclarece que os documentos foram localizados pela polícia, dentro de uma motocicleta furtada e foram restituídos pela 1aDP/Plantão no mesmo dia que ocorreu o furto
; [...]
(Id. 199918688 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, o réu asseverou:

[...]
Que em relação aos fatos narrados no B.O 2023.212265, na data de 31.07.2023, tendo como vítimas DIVINO LARA DE FREITAS e OZIAS FERNANDO FERRON LEBRÃO,
confessa que praticou os furtos na madrugada do dia 31.07.2023,
onde primeiramente adentrou em uma residência no Bairro Jardim Assunção, e através do arrombamento da capa protetora do motor, colocou em modo manual e conseguiu abrir
; Que visualizou uma motocicleta HONDA FAN, de cor vermelha, na garagem com a chave na ignição, onde subtraiu o veículo
;
Que com a motocicleta foi até o Bairro Jardim Buriti, oportunidade em que visualizou uma AMAROK, de cor branca, em um a residência e decidiu tentar furtá-la
; Que do mesmo modus operandi dos furtos anteriores, retirou a capa protetora do motor do portão, colocando-o em modo manual e abriu; Que a porta da AMAROK estrava trancada;
Que conseguiu abrir a janela de vidro da sala e adentrou no interior da residência; Que localizou a chave da camionete AMAROK em cima do sofá; Que em seguida, pegou um televisor de tamanho grande, três aparelhos celulares, whisky, um óculos de sol, pendrive, um microondas, um aplique de cabelo; Que colocou os objetos no interior da AMAROK e empreendeu fuga
;
Que deixou os objetos furtados em sua residência
; Que na sequência, abandonou o veículo nas proximidades do FAZENDÃO e ficou com a chave do veículo; Que por volta das 09h:00min, ligou para um conhecido, o qual não quer delatar, informando que tinha uma AMAROK para entregar; Que mais tarde, o indivíduo conhecido por JOÃO VITOR passou em sua residência e o interrogando entregou-lhe a chave da AMAROK; Que lhe é apresentada a fotografia de JOÃO VITOR BARBOSA DA CRUZ, onde o interrogando o reconhece como sendo o indivíduo que pegou a chave da AMAROK [...]
(Id. 199918664 - pág. 1-4).

Em seguida, acrescentou:

Que a respeito do BO 2023.210169, tendo como vítima ELIENE ROSA MACHADO AMÂNCIO,
confessa
que praticou o referido crime, estava sozinho
; Que praticou o deleto da mesma dos furtos já relatos, retirou a capa do motor, entrou na residência usando as chaves que estavam no interior do veículo; Que em relação ao material não recuperados, esclarece que vendeu e não sabe informar o nome dos compradores;
Que a respeito do furto ocorrido na residência localizada na Rua Rafael Arcanjo Ribeiro, 269, Vila Aurora, II, nesta cidade de propriedade da vítima: JOSEMAR CAMILO DE SOUZA , o interrogado
confessa
a prática do delito, praticou o furto sozinho
[...]
(Id. 199919188 - pág. 1-3).

Na instrução processual, o relato do IPC Lauro Evaner Correa foi esclarecedor:

MP: Sabe do que se trata?

T: Sim senhor.

MP: Se puder nos narrar como os fatos chegaram ao seu conhecimento, qual que foi a linha de investigação, o que aconteceu, por favor?

T: Nós iniciamos a investigação devido a quantidade de furto que estava tendo aqui na região de Rondonópolis [...], esses furtos eram em diversos bairros diferentes, não era só em um bairro específico, nós percebemos que o modus operandi utilizado era bem semelhante, o cara arrombava a capa da protetora, né?, do motor do portão eletrônico, conseguia colocar ele no manual, dessa forma ele abria o portão da casa da vítima e adentrava, procurava a chave dos veículos, geralmente ele escolhia uma casa que tinha um veículo estacionado, conseguia pegar todos os bens das vítimas que ele conseguia colocar no carro, ligava o veículo e saía do local; [...] ele estava abandonando os veículos ali na região do Nosso Senhor Dom Claro, não é no bairro do Nosso Senhor Dom Claro, nas proximidades ali da Madeireira Fazendão; então a gente começou a fazer umas diligências naquela região ali; nesse dia da prisão, o Alisson, nós estávamos em diligência para localizar um indivíduo por nome João Vitor, que tinha corrido de policiais militares e acabou batendo, colidindo uma camionete produto de furto, com um veículo que acabou ceifando a vida de duas crianças, então a gente estava no encalço desse indivíduo, assim a gente percebeu que esse crime da caminhonete também aparentava ser da mesma pessoa que estava fazendo os crimes de furto aqui na cidade,
então, no decorrer dessas diligência, nós fomos procurar por uma das vítimas, inclusive da camionete Amarok que estava envolvida no acidente lá [...],

um dos aparelhos telefônicos dela, levados no dia do furto, estava dando localização numa residência ali nas proximidades, onde os veículos eram abandonado,
nas diligências que a gente fez na residência, com a vítima lá do Vila Mariana, nós conseguimos umas imagens lá de câmera de segurança, dá para ver o autor do crime, ele estava, a gente viu que ele estava só, ele estava utilizando uma bicicleta e ele larga essa bicicleta no local e sai, ele entra, né?, consegue entrar na casa da vítima, ele leva os bens da vítima, inclusive o carro que era um Corolla, e esse e esse indivíduo, a gente viu que eles apresentavam uma semelhança com o Alisson, né? O Alisson Alex, que já era investigado

na DERF justamente por esses crimes de furto,
então, quando a gente pegou a localização desse aparelho com a vítima, deu bem na casa do Alisson
[...],
nós fizemos a abordagem dele e ele já na abordagem já tentou correr, mas ele não conseguiu correr, a gente conseguiu fazer a abordagem, segurar ele,
quando nós indagamos acerca do aparelho telefônico, ele falou para gente que tinha comprado de uma outra pessoa e que o aparelho estava no quarto dele
, aí ele pediu autorização para buscar
,
aí nós fomos junto com ele no quarto, no quarto dele a gente já encontrou todos os materiais, assim, produto de furto
, todos não, alguns materiais produtos de furto, outros ele mesmo falou que já tinha vendido; depois, posteriormente, ele falou que tinha vendido,
mas a gente localizou bastante material produto de furto de várias vítimas
dos furtos que havia sido feito na cidade de Rondonópolis;
quando a gente encontrou os materiais, então, de imediato, ele falou que tinha saído recentemente da Mata Grande e que estava sem dinheiro e estava fazendo esses furtos, ele confessou todos os furto, contou detalhes de como ele agia
, que tirava a capa protetora do portão, do motor do portão, aí ele colocava no manual, conseguia abrir, entrava na residência das vítimas, pegava o que conseguia carregar, colocava dentro do veículo, procurava a chave do carro e ligava o carro e saía, ali do furto ele já ia direto para a residência dele e guardava os materiais, escondia dentro do quarto dele todos os materiais e pegava o veículo e abandonava ali nas proximidades da Madeireira Fazendão;
a gente perguntou para ele acerca da Amarok, devido ao grau, né?, do crime, né?, que tinha acontecido, a questão dos homicídios das crianças, ele falou, ele confessou que realmente ele pegou esse veículo
e antes dele abandonar, ele encontrou o João Vítor, e o João Vítor falou: “não, então empresta o carro para mim dar uma volta na cidade”, e ele arrumou a Amarok para o João Vitor, foi quando saiu e acabou topando com policiais, e acabou colidindo, onde aconteceu esses fatos, assim, então, devido a todos esses fatos, foi dado a voz de prisão ao Alison, ele foi encaminhado até a DERF e fizemos apreensão de todos os materiais estavam no quarto dele e foi lavrado o auto prisão em flagrante.

[...]

Juíza: Todos os objetos que foram recuperados e devolvidos para as vítimas foram encontrados lá no quarto dele, na residência dele, ali é isso?

T: Sim senhora, todos estavam dentro do quarto dele
. [...]
(Id.
199919262 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Josemar Camilo de Souza – vítima do fato 7 – assim descreveu o acontecido:

MP: [...] sobre os fatos, se o senhor puder nos falar, por favor?

V: [...] quando aconteceu o roubo lá em casa é isso?

MP: Isso.

V: Tá, a gente estava dormindo, eu e minha esposa e minhas duas filhas, por volta das quatro da manhã, minha esposa escutou um barulho na sala e falou, “tem alguém na sala”, e eu levantei para ver, eu levantei para ver, aí eu vi a porta da sala aberta e uma pessoa saindo pelo portão lá na garagem já, entrando dentro de um carro; na época, eu achei que era uma Parati preta, ou um carro wegon, de carroceria alongada, preto, da Volks [...], aí depois eu vi que era um SPACE Fox, mas era um carro preto, essa pessoa entrou nesse carro e saiu a toda a velocidade, daí que fui olhar o que é que foi subtraído, que no caso foi a televisão, mais o dinheiro que estava na minha carteira, dentro do carro, na garagem.

MP: O senhor conseguiu recuperar alguma coisa?

T: Televisão.

MP: Tem um Chromecast aqui também?

T: Tem o Chromecast, isso, o Chromecast também, justamente que era o aparelhinho atrás da TV
, na época eu ainda procurei os vizinhos que tem câmera, que lá em casa não tinha, a câmera da vizinha mostra o carro saindo em alta velocidade, esse carro preto.

[...]

Defesa: As imagens mostraram a pessoa que fez isso, deu para ver?

V: Não só o carro.

Defesa: Só o carro, e o senhor ficou sabendo como que esses objetos do senhor foram recuperados?

V: É, eu vi na televisão, né?, que foi furtado e reconheci o carro, aí eu fui na delegacia de roubos e furtos e identifiquei o que tinha sido furtado.

Defesa: Mas com quem, onde estava, como foi, o senhor não sabe dizer?

V: Como assim?

Defesa: Com quem estavam?

V:
Ah, não, não, eu cheguei lá na delegacia e eu fui falar, fui encaminhado com o delegado, na época com o Santiago, eu expliquei a situação, ele falou, olha, você reconhece, vai lá, fez um termo, fizeram assinar um termo lá, acho que de retirada, né?, e eu levei embora as coisas que foram roubadas lá de casa
. [...]
(Id.
199919262 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Eliene Rosa Machado Amâncio confirmou que sua residência foi furtada. Segundo ela, o ladrão “
entrou pelo portão, conseguiu destravar o portão eletrônico, e por azar nosso o carro estava aberto e a chave estava dentro do carro, ele adentrou na nossa casa, andou por toda a casa, roubou televisão, videogame, relógio e a minha carteira com todos os meus documentos”.
Disse ainda que sua carteira com os documentos foi recuperada “
dentro de uma Bis, que foi abandonada em outra casa que ele furtou
” (Id.
199919262 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

A sua vez, Ozias Fernando Ferron Lebrão – uma das vítimas do fato 5 – afiançou que sua motocicleta foi furtada em casa, durante a madrugada, e que quando acionou a polícia foi informado que já tinha sido recuperada, pois foi “deixada no Residencial Buriti, onde o cara roubou a caminhonete’
(Id.
199919262 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Em juízo, o réu sustentou que: 1) não se recorda de ter cometido o furto descrito nos fatos 3 e 7; 2) furtou a caminhonete branca (Amarok), porque estava ameaçado de morte ‘pela organização’, por dívida de droga, mas só ficou sabendo do acidente que matou as crianças no SISC; 3) não furtou a motocicleta encontrada na casa em que ‘pegou’ a caminhonete; 4) todos os itens encontrados em seu quarto são provenientes dos crimes que cometeu
(Id.
199919262 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Não obstante os argumentos defensivos, há provas bastante para preservar a condenação do réu.

Conforme restou apurado, a Polícia Judiciária Civil investigava vários furtos ocorridos na cidade de Rondonópolis, todos com modus operandi assemelhado. O meliante desativava o portão eletrônico para acessar a residência e utilizava um automóvel - às vezes o da própria vítima - para fugir com o produto do crime.

Além disso, alguns veículos eram abandonados nas proximidades de uma madeireira.

Em determinado ponto, os policiais conseguiram imagens de câmeras de câmeras de segurança e perceberam que o autor apresentava características semelhantes ao réu, que era conhecido por cometer ilícito dessa natureza.

Além disso, o sinal de localização de um dos celulares subtraídos nos furtos apontou para o endereço de Alisson.

Assim, os policiais foram até lá e, ser indagado a respeito, ele admitiu que o aparelho estava em seu quarto, mas disse que o adquiriu de terceira pessoa.

Quando foi buscar o telefone, os investigadores o acompanharam e constataram que no quarto havia vários produtos que coincidiam com os itens furtados.

A respeito do ocorrido, Lauro Evener explicou para o Promotor de Justiça:
“nas diligências que a gente fez na residência com a vítima lá do Vila Mariana, nós conseguimos umas imagens lá de câmera de segurança, dá para ver o autor do crime [...], esse indivíduo a gente viu que ele apresentava uma semelhança com o Alisson, né?, o Alisson Alex, que já era investigado na DERF justamente por esses crimes de furto”.

O investigador asseverou que “
quando a gente pegou a localização desse aparelho com a vítima, deu bem na casa do Alisson [...], quando nós indagamos acerca do aparelho telefônico, ele falou para gente que tinha comprado de uma outra pessoa e que o aparelho estava no quarto dele, aí ele pediu autorização para buscar, aí nós fomos junto com ele no quarto, no quarto dele a gente já encontrou todos os materiais”

A testemunha fez questão de ressaltar que
, “quando a gente encontrou os materiais, então, de imediato, ele falou que tinha saído recentemente da Mata Grande e que estava sem dinheiro e estava fazendo esses furtos, ele confessou todos os furtos, contou detalhes de como ele agia”.

Consoante entendimento firmado no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ao caso, aplicáveis ainda os seguintes julgados:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

As demais provas produzidas corroboram a responsabilidade do réu nos crimes descritos nos fatos 3, 5 e 7 da denúncia.

Na instrução processual, Eliene Rosa Machado Amâncio (fato 3) confirmou que foi vítima de furto.

Conquanto o réu alegue que ‘não se recorda’ de tê-lo cometido, a prova documental atribui a ele a autoria.

O
Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.307476 comprova que, n
a residência de Alisson, a polícia encontrou os seguintes bens de propriedade da vítima:

1.

01(uma) unidade(s) Carteira Preta Santa Lola, Código de Apreensão 35523 (Entregue);

2.

01(uma) unidade(s) Relógio de Cor Prata Marca Fossil, Código de Apreensão 35525 (Entregue);

3.

01(uma) unidade(s) Controle de Tv Philips, Código de Apreensão 35527 (Entregue)
(Id. 199918660 - pág. 1-3).

Ademais, o Termo de Reconhecimento n.
2023.16.309137
e o Termo de Entrega n.
2023.16.309133 confirmam que os objetos foram restituídos a ela (Id. 199918689 - pág. 1 a 199918690 - pág. 2).

Se não bastasse, não se pode ignorar que, no inquérito policial, o réu
confessou
a prática delitiva, aduzindo que executou o crime “
da mesma forma dos furtos já relatos, retirou a capa do motor, entrou na residência usando as chaves que estavam no interior do veículo e que em relação ao material não recuperados, esclarece que vendeu e não sabe informar o nome dos compradores”.

O mesmo sucede em relação ao fato 5.

Na fase inquisitorial, Divino Lara de Freitas contou que teve a residência furtada e que, além de vários itens que a guarneciam, o meliante levou sua caminhonete

O próprio réu
admitiu
no interrogatório judicial, que subtraiu a Amarok para ‘saldar uma dívida de drogas’.

A tudo isso soma-se o Termo de Reconhecimento de Objetos n.
2023.16.307025
e o Termo de Entrega n.
2023.16.307026, comprovando que na residência do réu os policiais localizaram os seguintes itens que pertenciam a Divino:

1.

03 (três) unidade(s) 02 Celulares Samsung de Cor Preta e 01 de Cor Branca (Entregue);

2.

01 (uma) unidade(s) Perfume Zaad do Boticário (Entregue);

3.

02 (dois) unidade(s) Whisky, Sendo Um da Marca Black Label de 3 Litros e Um da Marca Royal Salute (Entregue);

4.

01(uma) unidade(s) Microondas Midea, de Cor Cinza (Entregue);

5.

01(uma) unidade(s) Óculos de Sol (Entregue);

6.

01(uma) unidade(s) Pendrive (Entregue);

7.

01(uma) unidade(s) Miniatura de Cachaça (Entregue);

8.

01(uma) unidade(s) Cabelos (aplique) (Entregue);

9.

02 (dois) unidade(s) Canivetes (Entregue);

10.

01(uma) unidade(s) Televisor Lg de 55 Polegadas (Entregue)

11.

01(uma) unidade(s) CNH Nominada a Marileide da Costa Santos Freitas. (Entregue)
(Id. 199918662 - pág. 3 a 199918662 - pág. 6).

A subtração da motocicleta também exsurge nas provas angariadas.

Na delegacia de polícia, o proprietário da caminhonete confirmou que o autor do furto abandonou a motocicleta ‘
HONDA TITAN de cor vermelha, Placa NPP-2397, em sua residência”.

Ozias Fernando Ferron Lebrão garantiu para o juiz que teve a moto furtada durante a madrugada, mas a recuperou em seguida, pois, de acordo os policiais, foi “deixada no Residencial Buriti, onde o cara roubou a caminhonete’
(Id.
199919262 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

No contexto, a negativa de autoria sustenta por Alisson é insuficiente para absolvê-lo, especialmente porque a nada a sustenta:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap no 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

A atuação do réu no furto descrito no fato 7 também é incontroversa, em razão das provas produzidas.

Na fase judicial, Josemar Camilo de Souza descreveu a ação delitiva e esclareceu que recuperou a televisão e o Chomecast (decodificador) que foram subtraídos de sua residência.

O
Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.307476 e o
Termo de Entrega n.
2023.16.307951 conferem credibilidade a narrativa dele (Id. 199918660 - pág. 1-3 e 199918680 - pág. 1).

A confissão extrajudicial de Alisson se agrega aos elementos angariados.

Saliento que, n
os delitos patrimoniais,
“
a apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal” [...]
(TJ/MT, N.U 0003995-72.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Destarte, diante de provas substanciais de que a autoria dos crimes patrimoniais recai sobre o réu, inviável a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento da testemunha pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal, inclusive pela delação do corréu, confirmando a participação do apelante, em detalhes, a atuação de cada um no momento do crime. [...]
(TJ/MT, N.U 0001037-57.2014.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

[...] É incabível o acolhimento do pleito de absolvição por suposta fragilidade probatória, porquanto o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime narrado na exordial acusatória, cabendo ressaltar que a delação do corréu, nas duas fases da persecução penal, são meios de provas idôneos para embasar a condenação do apelante, principalmente, quando concatenados e congruentes com os demais elementos de convicção coligidos nos autos. [...]
(TJ/MT, N.U 1005510-58.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

No que tange à continuidade delitiva, é cediço que constitui modalidade de concurso de crimes que, por ficção legal, o agente é punido com a pena mais grave, acrescida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Cezar Roberto Bitencourt doutrina que o crime continuado ocorre “
quando o agente, mediante mais de uma conduta (ação ou omissão), pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, devendo os subsequentes, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, ser havidos como continuação do primeiro. São diversas ações, cada uma em si mesma criminosa, que a lei considera, por motivos de política criminal, como um crime único
” (Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 381 –
e-book
).

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o reconhecimento da benesse demanda que as condutas sejam praticadas com
unidade
de
desígnios
(requisito subjetivo). Confira-se:

[...] A unidade de desígnios é requisito para a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que foi adotada por este Tribunal a teoria mista (objetivo-subjetiva). Precedentes. [...]
(STF, RHC 150666 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019)

[...] a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 726.185/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 11/04/2022).

De acordo com o que restou apurado, no período compreendido de
20-7-2023 a 1-8-2021, o réu cometeu vários furtos.

Os crimes ocorreram em diversos bairros de Rondonópolis: Vila Mariana, Vila Adriana, Projeto João de Barro, Santa Cruz, Jardim Assunção, Residencial São José e Vila Aurora.

Apesar do modo de execução assemelhado, não
se vislumbra na hipótese liame entre as condutas, indicando que as subsequentes ocorrem como desdobramento da primeira.

Alisson admitiu que furtou a caminhonete para saldar uma dívida de drogas, enquanto os demais veículos subtraídos por ele foram abandonados logo depois que cometeu os crimes, pois havia apenas o intuito de transportar os produtos que retirava das residências.

Além do mais, em alguns casos, ele utilizou o veículo subtraído para cometer outros delitos – como foi o caso da motocicleta, que acabou abandonada na residência onde furtou a Amarok.

No contexto, fica claro que cada um dos ilícitos foi cometido de forma autônoma e decorre de sua habitualidade criminosa.

Tampouco se pode olvidar que os delitos tratados nesta ação penal foram cometidos por Alison enquanto beneficiado com o regime semiaberto, com monitoração eletrônica, concedido a ele no executivo de pena n.
0002131-06.2019.8.11.0064, no qual ostenta diversas condenações por crimes da mesma natureza.

Tal circunstância autoriza concluir que ele
faz do cometimento de crimes patrimoniais verdadeiro meio de vida.

Guilherme de Souza Nucci, com propriedade, assevera que “
não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício – afinal, busca valer-se de instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua “profissão”, do que fazê-lo vez ou outra. Não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida”
(Código Penal Comentado, 18a edição, Ed. Forense, pág. 462 –
e-book
).

Assim sendo,
inviável aplicar ao caso a regra do art. 71 do Código Penal:

[...] No presente caso, consta do acórdão recorrido que "os delitos foram resultados de ações autônomas, sem qualquer liame psíquico ligado aos todos os fatos, subsistindo distintas as condições de tempo, pois desde o cometimento da primeira conduta delituosa, reflete o agente criminoso tem a personalidade voltada para a prática de ilícitos contra o patrimônio ignorando qualquer reprimenda estatal". O agravante possui 14 (quatorze) condenações por roubo, tendo o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendido que emergem dos autos elementos suficientemente idôneos de prova a desautorizar o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo, em razão da habitualidade delitiva. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1900291/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

[...] A teor da jurisprudência do eg. STJ, o reconhecimento do crime continuado dependerá do preenchimento dos requisitos objetivos, consistentes nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e também do requisito subjetivo, consubstanciado na unidade de desígnios entre os delitos praticados, os quais não se encontram plenamente satisfeitos in casu, porquanto evidenciada a habitualidade delitiva da apelante, a inviabilizar o provimento da pretensão defensiva também nesta parte. [...]
(N.U 0001955-90.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022).

Por outro lado, tem razão a defensa quando afirma que há incompatibilidade entre a forma qualificada do furto e a majorante do repouso noturno.

O entendimento encontra-se pacificado no Tema Repetitivo n. 1087 do Superior Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:

“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

[...] A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087/STJ).
(N.U 0001279-37.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

[...] Consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de recursos repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1o do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. [...]
(N.U 0001110-82.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

Desse modo, o repouso noturno deve ser afastado dos fatos 1, 2, 5 e 6.

Passo à dosimetria:

a)

Art. 155, § 1o, e § 4o, inciso I, do Código Penal – furto cometido durante o repouso noturno, qualificado pelo rompimento de obstáculo fato 1, fato 2 (por duas vezes) e fato 5 (por duas vezes)

Mantenho a pena-base de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, para cada delito.

Em seguida, compenso a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), com a atenuante da confissão (CP, art. III, d).

Pelas razões alhures declinadas, não há causas de aumento a ser considerada.

Entre esses delitos, o magistrado sentenciante reconheceu a continuidade delitiva,
verbis:

E
xtrai-se dos autos, que o réu, mediante mais de uma ação, procedeu à prática de mais de um crime da mesma espécie, sob semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo as condutas posteriores serem havidas em continuação da primeira.

Assim, tendo em conta que cinco foram os delitos contra o patrimônio por ele perpetrados, com apoio no art. 71 do Código Penal, aplico somente apena mais grave, acrescida de 1/3 (ST - HC: 265385 SP 2013/0052034-2) [...]
(Id. 199919269 - pág. 9).

Assim, aplicando o mesmo entendimento, encontro a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

b)

Art. 155, do Código Penal – furto simples (fato 03)

Mantenho a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, tal como estabelecida na sentença.

c)

Art. 155, § 1o, e § 4o, inciso II, do Código Penal, por duas vezes - furto cometido

durante o repouso noturno, qualificado pela escalada (fato 06)

Mantenho a pena-base de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, compenso a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), com a atenuante da confissão (CP, art. III, d).

Pelas razões alhures declinada, não há causas de aumento de pena a serem reconhecidas.

d)

Art. 155, § 1o, do Código Penal – furto cometido durante o repouso noturno (fato 07)

Fica preservada a pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e quatorze (14) dias-multa.

Em razão do concurso material (CP, art. 69),
estabeleço a pena definitiva de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Considerando as particularidades do caso e a reincidência do réu, mantenho o regime fechado para o cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente

o recurso para afastar a incidência da majorante do repouso noturno nos crimes de furto qualificados
(
fatos 1, 2, 5 e 6), ficando a pena definitiva redimensionada para
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 48 (quarenta e oito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024